Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-41.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NOTICIANDO SUPOSTO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTERIOR À EXECUÇÃO. PACTO APÓCRIFO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDO AO ACOLHIDO DA PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESE NÃO VERIFICADO. PROCESSO EXTINTO DEVIDO À PETIÇÃO DO APELADO POSTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, cabe esclarecer que a exceção de pré-executividade é uma forma excepcional de apresentação de defesa pela parte executada, nas ações de execução, para discussão de matérias que não necessitem de produção de provas ou dilação probatória. No entanto, no caso, da mesma forma que o apelante foi capaz de colacionar o acordo nesse momento processual, juntamente com a exceção de pré-executividade, nada impediria que ele realizasse a juntada – do referido acordo - na época da formulação do pacto, posto que já tinha conhecimento da lide, inclusive, do cumprimento de sentença.
2. Além disso, verificou-se no acordo coligido a ausência das assinaturas das partes e de seus advogados, condição que afasta a autenticidade do instrumento, impossibilitando seu reconhecido em juízo. Assim, não se mostra viável atribuir validade a um acordo apócrifo, uma vez que dele não se pode extrair o compromisso firmado por ambas as partes.
3. Ademais, o cumprimento de sentença teve seu início em dezembro do ano de 2018 e somente em meados de novembro do ano de 2019, o suposto acordo foi formulado, ou seja, quase um ano depois do início do cumprimento da sentença, portanto, tal pacto não teria como impedir o início da execução mostrando-se totalmente legítimo a proposição do cumprimento de sentença.
4. Nesse cenário, verifica-se que somente foi possível confirmar com clareza a anuência do credor quanto ao acordo anexado, na petição de resposta do apelado juntada posteriormente a exceção de pré-executividade. Deste modo, não foi o objeto da exceção de pré-executividade, suposto acordo entabulado entre as partes, que pôs fim ao processo pelo pagamento, mais sim a petição do apelado.
5. Ou seja, eventual condenação em honorários com fulcro nos dispositivo legais, deveria recair sobre o devedor, que, citado na execução e reconhecendo a inadimplência dos valores devidos, buscou forma alternativa de pagamento, em acordo informal realizado em condições que não restaram adequadamente especificada nos autos. Ou melhor, constatado ao tempo do pedido de cumprimento de sentença que persistia o inadimplemento da obrigação, fica claro que quem deu causa ao ajuizamento da execução foi parte devedora, que não honrou com suas obrigações de modo oportuno.
6. Portanto, não há que se falar em má-fé do apelado nem em arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais devido à proposição da exceção de pré-executividade, pois a quitação do débito perseguido somente foi confirmada pela petição juntada pelo apelado, em momento posterior à exceção de pré-executividade, e não pelo acolhimento da exceção de pré-executividade com base no suposto acordo outrora entabulado entre as partes.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.